Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E O CONTRATO. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69 e súmula 72 do STJ).
2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. Ressalta-se ainda que os dados dessa notificação extrajudicial devem condizer com a dívida contratada, sob pena de ser considerada inválida e incapaz de constituir o devedor em mora.
4. Diante das divergências entre a correspondência e o contrato e relativas ao número da contratação fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.